Tribunal: TCU
Processo: 017.813/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9113/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno-TCU, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão dos interessados a seguir indicados. 1. Processo TC- Processo 017.813/2023-9 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Claudia Mello Martins (XXX.602.927-XX); Iaci Waldiria de Sampaio Pires Pereira (XXX.443.397-XX); Marcia Maria Villaca Gitahy Freire (XXX.699.227-XX); Maria da Apparecida Motta (XXX.901.287-XX); Patricia Maria Villaca Gitahy Zeni (XXX.041.147-XX); Raquel de Carvalho Magalhaes Guimaraes (XXX.411.267-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.